Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-30.2023.8.11.0014
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000519-30.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CINTIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 842.305.761-53 (RECORRENTE), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho o relator, registrando que por mais que tenha se tratado de golpe, as transações foram feitas após a reclamação administrativa e solicitação de bloqueio da conta bancária. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUSPENSÃO DE COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RECLAMADA QUE ALMEJA A REFORMA INTEGRAL PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECLAMANTE QUE ALMEJA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSOS CONHECIDOS – NÃO PROVIDO O RECURSO DA RECLAMADA E PROVIDO O DA RECLAMANTE.

Relação de consumo que se estabelece entre as partes, com o que se infere a aplicação das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor.

Parte reclamante que se desincumbiu do ônus da prova que lhe era devido, porquanto comprovou nos autos que realizou contato com a parte reclamada a fim de impedir a realização das operações bancárias, bem como as operações se aperfeiçoaram após a comunicação com a instituição bancária.

Lado outro a parte reclamada não se desincumbiu do ônus da prova a ela dirigido, eis que não comprovou a existência de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte reclamante, porquanto não comprova ter diligenciado no intuito de obstaculizar a ocorrência das operações objeto do ilícito verificado.

Dano material verificado ante a dedução de valores da conta bancária da parte autora.

Dano moral que se caracteriza ante a ausência de atos da parte reclamada, quando era esperado o seu agir a fim de evitar a ocorrência dos fatos que resultaram em operações bancárias indevidas na conta bancária da parte autora.

Falha na prestação do serviço que na hipótese configura o dano moral dada a quebra do princípio da confiança que rege a relação jurídica entre consumidor e fornecedor de serviços bancários, eis que a esse é atribuída a confiança de guarda de valores pertencentes àquele.

Quantificação do dano moral que deve sopesar, contudo, a concorrência da culpa originária da parte autora que cedeu dados sensíveis a terceira pessoa, o que, todavia, não afasta a responsabilidade a parte reclamada dada a realização da comunicação em momento que antecede as operações bancárias decorrentes da fraude.

Recurso da parte reclamada não provido e provido o do reclamante.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSOS INOMINADOS
” interpostos por ambas as partes contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de:

a) CONFIRMAR a tutela outrora deferida em ID 114312723 e DETERMINAR a suspender a cobrança do empréstimo bancário de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) realizado na conta corrente n.º 55824, agência 05533, de titularidade da Autora, com parcelas de R$ 1.092,66 (mil e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos), contratado pelos golpistas;

b) CONDENAR a Requerida a ressarcir de forma simples os valores indevidamente retirados da conta corrente da Requerente que lhe pertenciam (R$ 10.058,61), bem como eventuais parcelas mensais do empréstimo bancário contratado pelos golpistas, devidamente atualizados pelo INPC a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

c) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A parte
reclamante
aduz em suas razões recursais que a falha na prestação do serviço caracterizou dano moral passível de ser indenizado, com o que pede a reforma parcial da sentença prolatada pelo juízo
a quo
para o fim de alcançar a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Já a parte
reclamada
aduz em suas razões recursais que não atuou de modo falho, bem assim que restou caracterizada hipótese excludente de sua responsabilidade civil (CDC, art. 14, §3º, incisos I e II), pleiteando a reforma da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

Em contrarrazões ambas as partes postulam pelo julgamento de não provimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares;

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes. A reclamada almeja a reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, aduzindo que houve na hipótese dos autos situação excludente de sua responsabilidade (CDC, art. 14, §3º, incisos I e II). A reclamante por sua vez pretende alcançar a condenação da parte reclamada ao pagamento de danos morais.

A hipótese apresentada deve ser resolvida à vista das normas consumeristas, porquanto verificada a caracterização das partes como consumidor e fornecedor nos termos da lei (CDC, art. 2º e 3º).

Nesse mesmo particular é de se considerar devida a inversão do ônus da prova, o que, todavia, não afasta da parte autora o dever de comprovar a existência dos fatos constitutivos de seu direito.

O recurso interposto pela parte reclamada não comporta provimento.

Importa registrar no caso em exame que muito embora o ônus da prova fosse dirigido à parte reclamada/recorrente não houve ela por comprovar situação capaz de afastar a sua responsabilidade pelo evento danoso verificado.

É dos autos que a parte reclamante recebeu contato imaginando tratar-se de prepostos da reclamada que diante de informações trocadas tiveram acesso a dados sensíveis da parte reclamante o que possibilitou a realização de operações bancárias.

Contudo, mesmo diante de tal circunstância, conforme consta dos autos imediatamente após o citado contato com os fraudadores, a reclamante realizou contato com a instituição bancária reclamada com o fim de bloquear as operações (Id. nº 193679696), todavia, ainda mesmo a partir do contato realizado no canal ofertado pela reclamada, não teve atendida a sua solicitação, o que por certo concorreu para a efetivação das operações que lhe resultaram em abalo patrimonial.

Ainda que se verifique a concorrência de conduta da parte reclamante para a operacionalização dos contratos, estes por certo teriam sido evitados acaso a parte reclamada adotasse as medidas possíveis assim quando comunicada do evento, o que, entretanto, não ocorreu.

Nenhuma dúvida se avizinha de que a parte autora tão logo percebeu a fraude sofrida, realizou contato com os canais de acesso que, ante a falha na prestação do serviço, permitiram que o dano se aperfeiçoasse.

Os elementos verificados no Id. nº 193679697 indicam que as operações se deram no dia 10/março, quando o contato realizado pela parte reclamante com a reclamada se deu no dia 09/março, ocasião a partir da qual a reclamada já havia sido cientificada dos fatos.

A omissão da reclamada em obstaculizar a efetivação das operações bancárias realizadas à revelia da parte autora acaba por trazer para si a responsabilidade, eis que essas ocorreram após a sua ciência, quando já detinha conhecimento e, por certo, possibilidade de evita-los.

Assim, verifica-se na hipótese dos autos que a parte reclamante/consumidora realizou, tempestivamente, a comunicação dos fatos à parte reclamada/fornecedora, todavia, mesmo após referida comunicação a parte autora experimentou movimentações indevidas em sua conta bancária, o que deve ser valorado para o fim de reconhecer a responsabilidade da parte reclamada, tal como fora feito no ato sentencial.

Não se vislumbra, pois, quaisquer mínimos fundamentos capazes de embasar a pretendida reforma pleiteada pela parte reclamada, eis que a prova dos autos depõe em seu desfavor.

Já quanto ao recurso interposto pela parte reclamante é de se verificar que encontra suporte nos autos para o seu provimento
.

A parte reclamante demonstra nos autos que após o contato entabulado com os fraudadores, porém antes da efetivação das movimentações decorridas da fraude realizou contato com a instituição bancária reclamada, sendo certo, todavia, que de modo falho não houve por parte da reclamada a adoção de providências capazes de afastar a ocorrência do dano.

A falha na prestação do serviço no caso presente se constitui ante a ciência da parte reclamada acerca do fato narrado pelo autor e que, todavia, não foi diligenciado pela parte reclamada como dela se esperava.

Ainda que na origem tenha havido concorrência de culpa da parte reclamante que cedeu informações sensíveis, antes da efetivação das operações, entabulou contato com a reclamada, o que diante da condição de fornecedora dos serviços pela parte reclamada era de se esperar que interviesse de maneira a evitar os danos sofridos pela parte autora.

Nesse enfoque é que se mostra caracterizado o dano moral passível de reparação, eis que verificado o ato ilícito omissivo – quando dela se esperava uma ação – o dano sofrido pela parte autora que tanto se mostra material, quanto moralmente, dada a quebra do princípio da confiança que regula a relação jurídica entre as partes, porquanto a reclamada foi contratada para o fim de guarda e segurança dos valores pertencentes à reclamante que se encontrem sob seu poder.

O nexo causal se aponta em razão da cientificação da reclamada acerca dos fatos e na medida em que se esperava a sua atuação a fim de afastar a ocorrência dos danos, acabou por quedar-se inerte, permitindo a ocorrência do evento danoso ao consumidor.

Verificada, pois, a ocorrência da falha na prestação do serviço que na hipótese caracteriza a ocorrência do dano moral importa passar a enfrentar o montante devido a título de indenização por dano moral.

A hipótese em apreço exige além da análise dos elementos e requisitos aplicáveis à matéria, também a verificação da concorrência da culpa pela parte reclamante, que na origem cedeu informações à terceiros.

Ademais, deve a reparação alcançar sua dupla natureza, qual seja, indenizatória e pedagógica às partes, ofendida e agressora, respectivamente, sem se afastar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como não conduzindo a parte indenizada ao vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa.

Seguindo tais parâmetros é de se entender por suficiente o estabelecimento da indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), o qual servirá para o fim de atender a dupla natureza da indenização, em caracterizar o indevido exagero.

Posto isso,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte reclamada e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte reclamante para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (CC, art. 405).

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024